Tribunal: STF
Processo: RHC 215503
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante já responderia por outro delito de furto cometido em 1º/2/2021, além de possuir diversas anotações criminais e estar inclusive em cumprimento de pena, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de estadual, que denegou a ordem.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 723.331, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem liminarmente. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “resta clara a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, mostrando-se a conduta do recorrente como atípica e irrelevante para a intervenção do Direito Penal, sendo imperioso determinar sua absolvição, ante a ausência de justa causa, isto é atipicidade material”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    8. Ainda: “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    9.  A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    [...]



    No caso, colheu-se da denúncia que o recorrente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu aproximadamente 15 metros de fios de cobre, avaliados em aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes à Paróquia São José, localizada na cidade de Conceição das Alagoas/MG (e-STJ fl. 87). 



    Além disso, (...), na decisão de primeira instância em que convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, consignou o Magistrado de piso que o agravante já responderia por outro delito de furto cometido em 1º/2/2021, além de possuir diversas anotações criminais e estar inclusive em cumprimento de pena (e-STJ fl. 140). 



    Assentadas tais premissas, (...) o contexto não permitiria o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou da mínima ofensividade da conduta, de forma viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    É que, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal. 



    [...]



    (...) em arremate, (...) não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, circunstância que, somada à reiteração do paciente em delitos patrimoniais, indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância, consoante demonstra o seguinte julgado:



    [...].”



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília,17 de maio de 2022.



Ministro luís roberto barroso



Relator